Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728872-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA AGRAVADO: TIM CELULAR SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã contra a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença 0036294-91.2014.8.07.0001 (18a Vara Cível de Brasília). A controvérsia diz respeito à possibilidade (ou não) da penhora dos valores auferidos de alugueres por iniciativa da agravada. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela executada no id 156353864. Sustenta que o aluguel penhorado na decisão de id 151503793 é sua única renda fixa, razão pela qual a penhora destes valores compromete o funcionamento da entidade. Requer, assim, a impenhorabilidade de tais valores. A parte exequente se manifestou em contraditório no id 160136613. O Ministério Público juntou manifestação no id 162536079. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa. Contudo, considerando que a matéria é cognoscível de ofício e a qualquer tempo, passo à análise da exceção. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. No caso dos autos, a parte executada apenas juntou comprovantes de despesas, mas sem comprovar de fato que os valores recebidos a título de aluguel são sua única fonte de renda. Assim, não logrou comprovar que o valor recebido a título de aluguel encontra-se protegido por qualquer norma que lhe atribua a impenhorabilidade. Como consta no parecer do MP a comprovação das receitas seria facilmente demonstrada pela executada, eis que no seu estatuto social consta a determinação de prestação de contas ao término de cada exercício social. Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada. Aguarde-se os depósitos a serem efetuados pela locatária, conforme informado no id 158183511. Registro que a cada 6 (seis) meses deverá o exequente solicitar a expedição de alvará judicial ou transferência bancária, eis que o processo ficará suspenso até a quitação do débito, a qual deverá ser comunicada pelo exequente a este Juízo para a extinção da ação. A parte agravante sustenta que "é entidade sem fins lucrativos, que sobrevive de doações de seus fiéis, hoje conta como sua única fonte de renda fixa, os valores auferidos dos aluguéis, pagos pela empresa AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A, objeto da presente Exceção de Pré-executividade, a penhora, a indisponibilidade destes valores compromete em muito o funcionamento da entidade, visto que tais valores estão sendo usados mensalmente para pagamento, de contas de fornecimento de água, luz, bem como para pagamento de prestadores de serviço, ligados a manutenção predial da entidade.” Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a continuidade dos depósitos referente ao pagamento dos alugueres. No mérito, pede pela reforma da decisão para declarar a impenhorabilidade desses valores. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimada para regularizar a petição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.016, IV (id 49192657), a agravada colacionou a procuração com endereço dos patronos (id 49610803). O parecer da ilustre Procuradoria de Justiça do M.P.D.F.T. é no sentido do não provimento do recurso (id 50124023). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). O cerne da controvérsia reside na (im)penhorabilidade dos valores auferidos de alugueres por iniciativa da agravada, sob o fundamento de ser a sua única fonte de renda. A impenhorabilidade de um bem ou renda busca equilibrar os interesses do credor em receber o que lhe devido com o direito do devedor de manter um mínimo de dignidade e sustento. De outro giro, na execução, a penhorabilidade é a regra, ou seja, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil – art. 789). Nesse toar, cabe ao devedor o ônus da prova de uma das hipóteses de impenhorabilidade (Código de Processo Civil, art. 833). Nesse sentido, é a jurisprudência dessa Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA. INVIABILIZAÇÃO DE ATIVIDADES. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. O patrimônio do devedor responde por suas obrigações. A impenhorabilidade é exceção, de modo que é ônus daquele que a invoca fazer prova de suas alegações. 2. A insuficiente comprovação de que a penhora recaiu sobre equipamentos que inviabilizariam as atividades da parte impõe que a constrição seja mantida, em atenção ao princípio da efetividade da execução, segundo o qual cabe ao Poder Judiciário proporcionar ao credor meios de alcançar o adimplemento da dívida perseguida. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1639158, DJE: 24/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ALIMENTOS. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RECIBOS UNILATERAIS. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. INSUFICIÊNCIA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao oferecer impugnação à penhora, deve a parte executada instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois lhe incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, à luz dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC. [...] 4. Se a parte executada não comprova a origem dos valores constritos, não há óbice à manutenção do bloqueio, presumindo-se a penhorabilidade das quantias, haja vista as hipóteses descritas no art. 833 do CPC consistirem em exceção à regra. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, Acórdão 1680337, DJE: 4/4/2023) No caso que ora se descortina, competiria à executada/agravante demonstrar que o valor auferido com o aluguel pago pela empresa American Tower do Brasil é sua única fonte de renda, ônus do qual não se desincumbiu (Código de Processo Civil – art. 373, II). Os documentos colacionados aos autos apenas demonstram a existência de custos mensais, inerentes a qualquer pessoa física ou jurídica, não tendo aptidão de prova da alegada impenhorabilidade. Cumpre destacar que o Estatuto Social da agravante impõe o dever de prestação de contas ao término de cada exercício social, ou seja, bastaria que a recorrente juntasse a referida documentação com a demonstração de seu fluxo financeiro. Assim, optando por não produzir prova no momento devido, a devedora/agravante se sujeita ao risco de um resultado desfavorável. No cenário fático jurídico ora apresentado, é de se reconhecer, em juízo de prelibação (análise superficial e provisória), a falta de evidências concretas de que a indisponibilidade dos valores dos alugueres prejudicará o desenvolvimento de seu objeto social (ausente o requisito da plausibilidade do direito). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator